Tribunal: CARF
Processo: 16327.001400/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001400/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.424 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BANCO SUDAMERIS DE INVESTIMENTO S/A (SUCEDIDO POR
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PERC. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PEDIDO
DE OPÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Certidão de Regularidade Fiscal, para fins de deferimento do PERC, pode
ser apresentada em qualquer momento do processo administrativo fiscal e
posteriormente à data da opção. Todavia, compete à Unidade de Origem a
análise dos demais requisitos, tendo em vista ter sido verificado apenas questão
preliminar de existência ou não de débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que, superada a questão da regularidade fiscal do
contribuinte, a Unidade de Origem se manifeste quanto ao mérito do pedido de deferimento do
PERC, através de Despacho Decisório Complementar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001400/2008-55
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário (fls. 305 e ss) 1 em face de acórdão da DRJ
n. 16-28.934 (fls. 293 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso, com os devidos acréscimos:
A contribuinte acima identificada ingressou, em 30/09/2008, com o PERC —Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 01/02, tendo em vista que
não houve ordem de emissão para o FINOR, relativamente à sua opção por aplicação de
parte do IRPJ relativo ao ano-calendário 2005, exercício 2006, no FINOR (extrato à fl.
03).
2. Por meio do Despacho Decisório de fls. 81/85, proferido em setembro/2009, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, tendo em vista o resultado de
consultas ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita
Federal — SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN, pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social — INSS e pela Caixa Econômica Federal (CEF)/FGTS,
apontando a existência de débitos tributários e com base no artigo 60 da Lei n° 9.069,
de 29/06/1995.
2.1. O auditor fiscal designado para apreciar o pedido, assim informou:
6- A situação cadastral atual da interessada junto ao CNPJ é "Ativa",
pertencendo à jurisdição desta unidade administrativa, conforme extrato de
f1.51.
7- A interessada apresentou uma única DIPJ12006, referente ao ano-calendário
2005, tendo sido processada e liberada sem o registro de eventos, fl. 53. O valor
do incentivo fiscal calculado coincide com o valor normalizado sendo o
percentual de recolhimento do imposto igual a 98,81%. A consulta ao sistema
IRPJOEIF, fls. 28 a 62, confirma os valores da opção, para o período
compreendido nesta DIRJ..
8- Não foram constatados DARF pagos que representassem aplicação dirigida a
algum Fundo de Investimento (DARF específico).
9- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém
verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal
em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria, Nesse
intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade
mantidos pela Secretaria da Receita Federal/PGFN, INSS, CEF/FGTS.
12- A aludida consulta indica que a interessada está em situação irregular junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls. 67 a 74
deste processo, relatório SINCOR, indicando que constam débitos da
interessada em cobrança no sistema SIEF e no PROFISC, tem débitos inscritos
em Dívida Ativa da União, está inscrita como inadimplente no CADIN, fl. 75, e
não dispõe de Certidão Negativa de Débito relativa a Contribuições
Previdenciárias, desde 28/09/2008, fl. 77 a 80, fatos estes que a impedem de

1 A numeração das páginas refere-se ao processo digital, com exceção das transcrições que remetem ao processo em
papel.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

comprovar quitação de tributos e contribuições federais, com o que fica
materializada a vedação abaixo transcrita:
2.2. O referido despacho decisório encontra-se assim ementado:
Assunto: Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo (PERC) relativo
ao IRPJ12006 ano base 2005.
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. A legislação veda a concessão de
incentivos fiscais nas situações em que o pleiteante não estiver regular junto à
Fazenda Pública
3. Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi devidamente
cientificada em 02/10/2009 (A.R. à fl. 86), a interessada apresentou, em 03/11/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 150 a 163, acompanhada dos documentos de fls.
164 a 279. Quanto à legitimidade para apresentação da defesa, a interessada assinala à
fl. 167 "Documentação já apresentada nos autos", referindo-se, assim, aos documentos
de fls. 138/147, 89/97 e 132/137. posteriormente, em 04/11/2009, retornou aos autos
(fls. 259) solicitando ajuntada dos documentos de fls. 260 a 279.
3.1. Na peça de defesa a interessada argui, preliminarmente, cabimento do recurso, com
base no artigo 212, inciso III, da Portaria MF n° 125, de 04/03/2009;
3.2. Defende também que os débitos considerados como impeditivos ao incentivo fiscal
em comento encontram-se com sua exigibilidade suspensa ou são posteriormente ao
momento da opção pelo FINOR, e, ainda, que o momento da análise de pendências
fiscais para fins da fruição do benefício é a época da opção pelo Incentivo Fiscal
(deveriam referir-se ao ano de 2006, momento em que processada a Declaração de
Rendimentos da Recorrente), discordando assim da análise feita decorridos três anos de
sua opção.
3.2.1. Neste diapasão, acusa o procedimento adotado de ser contrário a qualquer tipo de
eficiência e razoabilidade e reclama que não pode o pedido ser apreciado no momento
que mais interessar à Fazenda como vem fazendo a Administração Pública.
3.2.2. Assevera que a utilização de débitos em momento posterior ao da opção pela
utilização do beneficio fiscal pretendido, não obstante não estar claramente definida
na legislação regulamentadora, fere o princípio da moralidade administrativa à
medida que permite à Administração Pública aguardar pacientemente a existência de
qualquer débito para indeferir um direito garantido legalmente aos contribuintes.
3.2.3. Conclui que o momento correto para a análise da regularidade fiscal do
contribuinte é o da opção pelo incentivo fiscal, transcrevendo ementas de acórdãos do
Conselho de Contribuintes.
3.2.4. Ressalta que a sua DIPJ/2006 foi processada e liberada sem o registro de eventos,
como assinalado pela própria autoridade fiscal no despacho decisório.
3.3. Passa então a interessada a discorrer sobre a sua regularidade fiscal.
3.3.1. Ressalta que a situação de sua regularidade fiscal deveria ter sido verificada no
momento da opção do incentivo fiscal e que em tal momento o fisco não teria feito
nenhuma prova de irregularidade junto aos Órgãos Administrativos.
3.3.2. Apresenta a Tabela de fl. 158, a seguir reproduzida que entende demonstrar a
situação de cada caso apontado pela D. Autoridade Fiscal como suposta pendência
perante os referidos órgãos, afastando definitivamente as supostas irregularidades
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

3.3.3. Registra que o Procedimento Administrativo n° 16327.500168/2006-71 (última
linha da tabela), nunca poderia ter sido considerado como impedimento para concessão
do benefício, por se tratar de débito inscrito após o momento da opção.
3.3.4. Alega ofensa aos princípios da moralidade e da razoabilidade, previstos no artigo
37 da Constituição Federal e no artigo 2° da Lei n° 9.748/99, in fine.
3.4. A interessada, passa então a discorrer sobre o valor destinado pela Recorrente ao
FINOR, defendendo que independentemente do valor do imposto recolhido, o montante
destinado ao FINOR é calculado sobre o `quantum' do IRPJ apurado. Conclui, com
base nos artigos 592, 599 e 606, todos do Decreto n° 3000/1999, que, ainda que o IRPJ
não tivesse sido recolhido em sua integralidade, o valor destinado ao incentivo fiscal
não poderia ter sido alterado, haja vista que a base utilizada para o cálculo do
incentivo é o montante do imposto apurado à alíquota de 15%. Assim,
considerando que o lucro real tributado à alíquota de 15% resultou no montante de R$
403.990,98, restaria claro que a destinação que a destinação ao FINOR, equivalente a
12% do referido montante, teria sido, por ela, corretamente calculada.
3.5. Por fim, requer seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente,
para que seja reconhecido o direito da Recorrente a usufruir do benefício fiscal.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois, ainda que aplicando a Súmula
CARF n. 37, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a quitação dos tributos federais
relativamente ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção pelo incentivo, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais, relativamente ao período a que se refere a Declaração
de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. Diante da
ausência desta prova o PERC não pode ser deferido.
Em 07/02/2011, a Interessada foi cientificada da decisão da DRJ (AR fl. 472) e
em 03/05/2011 (Carimbo fl.305), interpôs Recurso Voluntário, através do qual:
- Argumenta a Súmula CARF n. 37 determina o momento correto para análise da
situação de regularidade fiscal, bem como permite que a Recorrente o faça a qualquer momento
do processo administrativo e neste sentido apresenta Certidão de Regularidade Fiscal (doc. 03 –
fl. 423) emitida em 01/03/2011, motivo pela qual seria imperioso o deferimento do benefício;
- Caso não fosse acatado o argumento acima, a Recorrente passa a demonstrar que
os débitos apontados na decisão recorrida, não teriam o condão de impedir a concessão do
benefício;
- Comprovada a situação de regularidade da Recorrente, salienta que a D.
Autoridade Fiscal também indeferiu o PERC por entender que a Recorrente teria recolhido
apenas 98,81% do imposto de renda declarado e, portanto, o valor correto a ser destinado ao
FINOR não seria o de R$ 48.478,92;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

- Aduz que independentemente do valor do imposto recolhido, o montante
destinado ao FINOR é calculado sobre o quantum do IRPJ apurado; Acrescenta que embora o
IRPJ não tivesse sido recolhido em sua integralidade, o valor destinado ao incentivo fiscal não
poderia ter sido alterado, haja vista que a base utilizada para o cálculo do incentivo é o montante
do imposto apurado à alíquota de 15%;
- Defende que tendo em vista que o valor do lucro real apurado tributado à
alíquota de 15% (quinze por cento) resultou no montante de R$ 403.990,98, resta claro que a
destinação ao FINOR, equivalente a 12% do referido montante, foi corretamente calculada sobre
o aludido valor.
Ao final, a Interessada requer seja o presente recurso conhecido e provido, para
que seja reconhecido o direito da Recorrente a usufruir do benefício fiscal pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário 2005, sendo o mesmo
indeferido em razão da existência de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ciente do Despacho Decisório (fls.87-90), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, através do qual procurou demonstrar sua regularidade fiscal para os débitos
apontados como impeditivos. Também defendeu que a verificação dos débitos deveria recair
apenas sobre o período para o qual o contribuinte requer o benefício do PERC.
A Turma da DRJ aplicou a Súmula CARF n. 37. Não obstante, considerou que os
documentos apresentados não eram prova suficiente da regularidade fiscal do contribuinte, ainda
que tivesse restringido sua análise ao período em que se deu a opção pelo incentivo (ano-
calendário 2005). Transcreve-se a redação da Súmula vigente à época em que o acórdão da DRJ
foi proferido, bem como a redação atual (revisada em 2018):
Súmula CARF n. 37
Redação anterior
Para fins de deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivo Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se
referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo
administrativo, nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

Redação atual
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (grifei)
Ainda irresignado com a decisão da DRJ, a Interessada apresentou recurso no qual
destaca que, em sendo possível a comprovação de regularidade fiscal a qualquer momento do
processo administrativo, apresenta Certidão de Regularidade Fiscal (doc. 03 – fl. 423) emitida
em 01/03/2011, motivo pela qual seria imperioso o deferimento do benefício.
A Súmula CARF n. 37, em sua redação original, já permitia que a comprovação
da regularidade fiscal fosse realizada a qualquer tempo no curso do processo administrativo, e a
alteração promovida na súmula veio frisar que a apresentação da Certidão poderia ser posterior à
data da opção.
Neste sentido, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (fl. 423) atesta a
regularidade fiscal da Recorrente para fins de deferimento do PERC.
Entretanto, a comprovação da Regularidade Fiscal não é o único requisito para o
deferimento do benefício.
Em seu recurso, a Recorrente declara que a D. Autoridade Fiscal também
indeferiu o PERC por entender que a Recorrente teria recolhido apenas 98,81% do imposto de
renda declarado e, portanto, o valor correto a ser destinado ao FINOR não seria o de R$
48.478,92.
Defende a Recorrente que, tendo em vista que o valor do lucro real apurado
tributado à alíquota de 15% (quinze por cento) resultou no montante de R$ 403.990,98, restaria
claro que a destinação ao FINOR, equivalente a 12% do referido montante, foi corretamente
calculada sobre o aludido valor.
Aduz ainda, que independentemente do valor do imposto recolhido, o montante
destinado ao FINOR seria calculado sobre o quantum do IRPJ apurado; e que embora o IRPJ não
tivesse sido recolhido em sua integralidade, o valor destinado ao incentivo fiscal não poderia ter
sido alterado, haja vista que a base utilizada para o cálculo do incentivo é o montante do imposto
apurado à alíquota de 15%.
Quanto a este aspecto material do cálculo da parcela destinada ao FINOR, a
Turma da DRJ se absteve de adentrar no mérito e considerou prejudicada a matéria em razão de
questão impeditiva à concessão do benefício (existência de débitos), bem como pelo fato de que
o despacho decisório não avançou na análise dos requisitos para deferimento do PERC.
Transcreve-se trecho do acórdão a quo:
Cumpre ainda assinalar restar prejudicada a redução do valor destinado ao FINOR, por
recolhimento incompleto do imposto (98,81%), primeiro, pela a existência de questão
preliminar impeditiva a concessão do benefício (contribuinte com débitos tributos e
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

contribuições federais) e, segundo, porque o despacho decisório não abrange tal
discussão, portanto não estaria configurado o litígio (em relação à decisão
recorrida). (grifei)
Neste ponto, mostra-se acertada a decisão da DRJ, pois o Despacho Decisório, ao
constatar a existência de débitos, não avançou na análise de mérito, no que concerne aos demais
requisitos para deferimento do PERC. Vale colacionar trecho do Despacho Decisório (fl. 89 e
ss):
9- Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém
verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal
em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse
intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade mantidos
pela Secretaria da Receita Federal/ PGFN, e perante o Fundo de Garantia.
(...)
10- A aludida consulta indica que a interessada está em situação irregular junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls. 67 a 74 deste
processo, relatório SINCOR, indicando que constam débitos da interessada em cobrança
no sistema SIEF e no PROFISC, tem débitos inscritos em Dívida Ativa da União, está
inscrita como inadimplente no CADIN, fl. 75, e não dispõe de Certidão Negativa
relativa às contribuições previdenciárias desde 28/09/2008, fls 77 a 80, fatos estes que
a impedem de comprovar quitação de tributos e contribuições federais, com o que
fica materializada a vedação abaixo transcrita:
(...)
PROPOSTA
11- Como conseqüência das questões preliminares suscitadas, conclui-se que
também nesta data, a interessada não faz jus à expedição da Ordem de Emissão
Adicional de Incentivos Fiscais, motivo pelo qual propomos que o pleito seja
INDEFERIDO.
À consideração da Chefia da DIORT. (...) (grifei)
Conforme se depreende do trecho em destaque, o Despacho Decisório não
avançou na questão de mérito, entre elas, o cálculo dos valores destinados ao FINOR, tendo em
vista que o contribuinte não atendeu a um requisito preliminar para deferimento do benefício.
Sendo assim, não é possível deferir o pedido do PERC neste momento.
Restado comprovada a regularidade fiscal e superada a questão preliminar de
existência de débitos, a qual foi impeditiva para que a Autoridade Fiscal prosseguisse na análise
do pedido, o processo deverá retornar à Unidade de Origem para que análise o mérito do pedido
de deferimento do PERC, e em seguida, dê oportunidade para que a Interessada se manifeste
sobre o resultado da análise, retornando ao rito de praxe, ou seja, franqueando ao Contribuinte
interposição de manifestação de inconformidade, no rito do PAF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, superada a questão da regularidade fiscal do contribuinte, a
Unidade de Origem se manifeste quanto ao mérito do pedido de deferimento do PERC, através
de Despacho Decisório Complementar.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.424 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001400/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital